Tribunal: TJBA
Processo: 8013919-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013919-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCISCO PAULO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IRRESIGNAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DO
RECORRENTE
AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA EVIDENCIADA. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013919-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FRANCISCO PAULO DE JESUS SANTANA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .